Tribunal: STF
Processo: ARE 1566075
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. OMISSÃO QUANTO À ALEGADA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. TEMA 1209-RG.  INAPLICABILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 
    1. A decisão embargada foi omissa quanto à alegada necessidade de sobrestamento, determinada no Tema 1.209. 
2. A questão discutida no Tema 1.209-RG diz com o reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, após à vigência da Lei nº 9.032/1995.
3. O caso em tela abarca o período de 24/12/1980 a 18/05/1981, anterior à Lei nº 9.032/1995. Logo, resta afastada a aplicação do Tema 1209/STF, e do consequente sobrestamento do feito. 
4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante aponta omissão na decisão, considerando não ter havido manifestação quanto à incidência do Tema 1.209 da Repercussão Geral, bem como quanto à determinação de suspensão dos processos. Argumenta, ainda, a desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, sendo inaplicável a Súmula 279/STF. Requer o acolhimento dos declaratórios, a fim de que seja determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento do tema nº 1.209 da Repercussão Geral. 
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
De fato, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral relativamente ao “Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019” (RE 1.368.225-RG - Tema 1209), com a determinação de suspensão nacional dos processos. Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE DE VIGILANTE. PERICULOSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A TODOS OS PROCESSOS, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, EM QUALQUER FASE E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, QUE VERSEM SOBRE O TEMA. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1368225 RG , Rel. Ministro Presidente, Pleno, DJe 26/04/2022)

No entanto, não é o caso de sobrestamento do feito. Colhe-se do acórdão recorrido, quanto ao ponto, o seguinte (id: 5df27934):

“Inicialmente, entendo não se tratar de hipótese de sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do Tema 1209-STF, porquanto da leitura do voto e acórdão do leading case (RE 1.368.225) verifica-se que a discussão refere-se ao enquadramento da atividade de vigilante para período posterior ao advento da Lei 9.032, de 28/04/1995.”

No mesmo sentido, na decisão de admissibilidade também se ressaltou a desnecessidade do sobrestamento nos seguintes termos (id: 7d2476d4):

“Em análise à decisão de afetação do RE 1.368.225/STF (Tema 1209/STF), extrai-se que a controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, com fundamento na exposição ao perigo, após à vigência da Lei nº 9.032/1995. 
Isso porque, anteriormente à edição da Lei 9.032/1995, o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante/vigia dava-se por categoria profissional, em analogia à função de guarda (Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto 53.831/64), independentemente do fato de o segurado portar, ou não, arma de fogo no exercício de sua atividade profissional. 
A partir da vigência da Lei 9.032/1995, o legislador suprimiu a possibilidade de reconhecimento de condição especial de trabalho por presunção de periculosidade decorrente do enquadramento na categoria profissional de guarda. 
Assim, considerando que o período ora irresignado é anterior à Lei nº 9.032/1995 (24/12/1980 a 18/05/1981), resta afastada a aplicação do Tema 1209/STF, sem razão para o sobrestamento do feito.” (grifo nosso)

Dessa forma, considerando que a questão afeta ao tema 1209 da Repercussão Geral envolve o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante após a vigência da Lei 9.032/1995 e os autos versam sobre período anterior à lei (24/12/1980 e 18/05/1981), não há necessidade de se sobrestar o feito. 
Ademais, reitero que rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Ante o exposto, nos termos do art. 338 do RISTF, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação, mantendo a conclusão do acórdão embargado.
Publique-se.

Brasília, 7 de outubro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente